Tribunal: TJMT
Processo: 1010444-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010444-28.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CANDIDO MARIANO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 841.055.771-15 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO
INMETRO
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – VISTORIA COM ACOMPANHAMENTO DA ESPOSA DO CONSUMIDOR – TOI ASSINADO – COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo havido a juntada de TOI com acompanhamento da esposa do consumidor, não prospera a alegação de prova unilateral, sendo devida a cobrança a título de recuperação de consumo.

Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo, segundo as normas da ANEEL, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido e recurso do promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que seja considerado indevido os valores cobrados de R$ 3.261,45 (três mil, duzentos e sessenta um reais e quarenta e cinco centavos), e de R$ 571,50 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), a título de recuperação de consumo julgou improcedente o pedido de dano moral, bem como julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, para determinar que seja considerado indevido os valores cobrados de R$ 3.261,45 (três mil, duzentos e sessenta um reais e quarenta e cinco centavos), e de R$ 571,50 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), a título de recuperação de consumo. Danos morais rejeitados, nos termos da fundamentação supra.

Diante da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, realizado pela parte Requerida.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir a indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Sustentou a legalidade dos procedimentos adotados, bem como que houve constatação de irregularidade no sistema de medição, havendo TOI devidamente assinado pela esposa do promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e julgando procedente o pedido contraposto para condenar o promovente ao pagamento das faturas contestadas.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Insurge-se a parte promovida contra a sentença alegando a necessidade de reforma da sentença ao argumento de inexistência de ato ilícito legalidade na cobrança. Sustentou a legalidade dos procedimentos adotados, bem como que houve constatação de irregularidade no sistema de medição, havendo a juntada de TOI devidamente assinado pela esposa do promovente que comprova o acompanhamento da vistoria, não havendo se falar em laudo unilateral.

A parte promovente requer a inclusão de indenização por dano moral ante a ocorrência de ato ilícito ao expedir fatura ilegal de recuperação de consumo.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido e o da parte promovente desprovido, pois comprovada a inexistência de ato ilícito, pois agiu a concessionária no exercício regular de direito.

Esclareço que houve a juntada de TOI elaborado pela concessionária que respeitou as normas da Aneel, cuja vistoria fora acompanhada pela esposa do promovente.

Assim, havendo irregularidade no sistema de medição, comprovada por meio de inspeção acompanhada pela esposa do promovente, lícita a recuperação do consumo, sendo dever do consumidor arcar com o pagamento da energia que não fora devidamente registrada, de modo que a sentença deve ser reformada para que a ação seja julgada improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como julgar procedente o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento da fatura recuperada, nos valores de R$ 3.261,45 (três mil, duzentos e sessenta um reais e quarenta e cinco centavos) e de R$ 571,50 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês, a partir do vencimento do débito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020